Tribunal: STF
Processo: ADI 6720
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Petição. Alegação de desrespeito à autoridade do julgamento proferido nos autos. Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Vedação à reeleição dos membros da Mesa Diretora. Observância do paradigma invocado e das teses complementares fixadas pelo Plenário.
I - O caso dos autos
    1. Sustenta-se que a reeleição do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, pela quarta vez consecutiva, caracterizaria transgressão à autoridade do julgamento proferido nestes autos.
II - A questão em discussão
    2. Busca-se saber, em síntese, se a inelegibilidade discutida na ADI 6.524 passou a surtir efeitos, em relação aos membros das Mesas Diretoras à época em exercício, desde a data fixada como marco temporal (07.01.2021) — ou seja, considerado o biênio 2021/2022 como primeiro mandato diretivo — ou se, em relação a tais parlamentares, somente o mandato subsequente deve ser considerado para efeito de inelegibilidade — em outras palavras, considerado o biênio 2023/2024 como marco inicial.
III - Razões de decidir
    3. É certo que o Plenário, no julgamento da ADI 6.524, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou a inconstitucionalidade das sucessivas reeleições em órgãos diretivos das Casas Legislativas, reafirmando a importância da temporariedade e da alternância no Poder como medidas essenciais à preservação da democracia e do pluralismo político. 
    4. Em atenção à segurança jurídica, contudo, o Plenário desta Corte (ADIs 6.688, 6.698, 6.714 e 7.016) deixou expressamente consignado (item iii) que o entendimento firmado quanto à inelegibilidade dos membros das Mesas Diretoras não atingiria as composições eleitas antes de 07.01.2021 (o chamado marco temporal).
    5. Afastou-se, portanto, em atenção à segurança jurídica, a inelegibilidade reconhecida (ADI 6.524) em relação aos membros das Mesas Diretoras das Assembleia Legislativas estaduais eleitos antes da data estabelecida como marco temporal (07.01.2021). Desse modo, somente após o término do mandato diretivo em curso anteriormente ao marco temporal (biênio 2021/2022) iniciar-se-á a contagem para efeito de referida causa de inelegibilidade (ou seja, somente a partir do biênio 2022/2023).
    6. No caso em apreço, os mandatos diretivos correspondentes aos biênios de 2019/2020 e de 2021/2022 não devem ser considerados para efeito de inelegibilidade, pois, nos termos da tese fixada no julgamento conjunto das ADIs 6.688, 6.698, 6.714 e 7.016, “não serão consideradas, para fim de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021”.
IV - Dispositivo
    7. Negativa de seguimento.

Decisão

Trata-se de petição na qual o Deputado Federal Fabio Michey Costa da Silva noticia situação de suposto desrespeito à autoridade do acórdão proferido nestes autos, pelo qual declarada incompatível com a ordem constitucional a recondução ilimitada, em sucessivos mandatos consecutivos, dos membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, ressalvada a possibilidade de uma única reeleição consecutiva, na mesma legislatura ou não.
Eis o teor do acórdão transitado em julgado proferido no julgamento de mérito desta demanda:

Ementa: Direito constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Referendo de Medida Cautelar. Conversão em julgamento de mérito. Reeleição dos membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Possibilidade de uma única recondução para o mesmo cargo.   
1.	Ação direta de inconstitucionalidade que impugna normas estaduais que permitem a reeleição dos membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas (art. 70, parágrafo único, da Constituição do Estado de Alagoas e art. 10, caput, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do mesmo Estado).
2.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que a regra do art. 57, § 4º, da Constituição Federal não representa concretização do princípio republicano, razão pela qual não constitui norma de repetição obrigatória pelos Estados (Representação 1.245, Rel. Min. Oscar Corrêa; ADI 792, Rel. Min. Moreira Alves; ADI 793, Rel. Min. Carlos Velloso; ADI 2.371, Rel. Min. Moreira Alves).
3.	Por conseguinte, os Estados-membros não estão obrigados a vedar a reeleição dos membros da mesa diretora da respectiva casa legislativa, tal como a Constituição Federal faz em relação ao Congresso Nacional.
4.	Por outro lado, a possibilidade de reeleição ad aeternum dos dirigentes do Poder Legislativo estadual é incompatível com os princípios democrático e republicano. 
5.	Diante da informação de que é a primeira vez em que ocorre a recondução dos dirigentes da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, a presente decisão não invalida a eleição, restando mantidos os seus efeitos.
6.	Referendo da medida cautelar convertido em julgamento de mérito. Pedido julgado parcialmente procedente fixar interpretação conforme a Constituição dos dispositivos impugnados, de forma a permitir apenas uma reeleição dos membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas para os mesmos cargos que ocupam. Fixação das seguintes teses de julgamento: 1. O art. 57, § 4º, da CF, não é norma de reprodução obrigatória por parte dos Estados-membros. 2. É inconstitucional a reeleição em número ilimitado, para mandatos consecutivos, dos membros das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas Estaduais para os mesmos cargos que ocupam, sendo-lhes permitida uma única recondução.
(ADI 6720 MC-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248  DIVULG 16-12-2021  PUBLIC 17-12-2021)

Segundo o congressista peticionante, a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, no dia 11.12.2024, reelegeu, pela quarta vez consecutiva, o atual Presidente do Poder Legislativo estadual, o Deputado estadual Marcelo Victor.
O fato foi reconhecido pela Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, que, em suas informações oficiais, esclarece que o Deputado estadual Marcelo Victor encontra-se, efetivamente, no exercício do cargo de Presidente da Assembleia Legislativa estadual há quatro mandatos sucessivos, correspondentes aos biênios de 2019/2020, de 2021/2022, de 2023/2024 e, finalmente, ao atual biênio de 2025/2026.
A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, no entanto, contesta a afirmação de que as sucessivas reeleições teriam transgredido à autoridade do julgamento proferido nestes autos, pois, segundo alega, as eleições para os biênios de 2019/2020 e de 2021/2022 ocorreram antes do dia 07.01.2021 — data firmada por esta Corte como marco temporal para a incidência dos efeitos do entendimento firmado no julgamento da ADI 6.524 —, motivo pelo qual, invocando precedentes desta Casa, sustenta que as composições eleitas em período anterior ao referido marco temporal não podem ser consideradas para fins de inelegibilidade.
Afirma, ainda, que as eleições ocorreram regularmente no dia 11.12.2024, não havendo qualquer indício de antecipação irregular, burla ou tentativa de fraude ao entendimento firmado por esta Corte.
Manifesta-se, desse modo, o órgão legislativo estadual, preliminarmente, pelo não conhecimento do pedido, por ilegitimidade ativa do postulante, e, no mérito, pelo indeferimento, declarando-se a regularidade das eleições questionadas.
Breve o relatório, analiso a questão.

Mérito

Como dito, a presente ação direta foi julgada parcialmente procedente, em 27.9.2021, para conferir às normas impugnadas interpretação conforme à Constituição, de modo a vedar a reeleição dos membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa estadual, em número ilimitado de mandatos consecutivos, sendo-lhes permitida uma única recondução, no mesmo cargo, conforme precedente firmado no julgamento da ADI 6.524, Rel. Min. Gilmar Mendes.
É preciso ter presente, no entanto, que o Plenário desta Corte, defrontando-se com inúmeras situações idênticas à versada nestes autos, rediscutiu o tema, especialmente à luz do princípio da segurança jurídica, vindo a fixar — no julgamento conjunto das ADIs 6.688, 6.698, 6.714 e 7.016, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 07.12.2022 — as seguintes diretrizes a serem observadas no âmbito das eleições para as Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas estaduais:

i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandados consecutivos referirem-se à mesma legislatura; 
ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; 
iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fim de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

Naquele julgamento, o Plenário deixou expressamente consignado (item iii) que o entendimento desta Corte quanto à inelegibilidade dos membros das Mesas Diretoras não atingiria as composições eleitas antes de 07.01.2021 (o chamado marco temporal).
Afastou-se, portanto, a inelegibilidade reconhecida na decisão paradigmática (ADI 6.524) em relação aos membros das Mesas Diretoras das Assembleia Legislativas estaduais eleitos antes da data estabelecida como marco temporal (07.01.2021).
Assim, somente após o término do mandato à época em curso (biênio 2021/2022) passaram os parlamentares ocupantes de cargos de direção a estar sujeitos aos efeitos de referida causa de inelegibilidade.
Pois bem, no caso da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, o atual Chefe do Poder Legislativo estadual foi eleito, pela primeira vez, em 01.02.2019 (biênio 2019/2020), vindo a ser reeleito, em 03.11.2020 (biênio 2021/2022).
Uma vez que ambos os mandatos diretivos (biênios 2019/2020 e 2021/2022) antecederam o marco temporal fixado por esta Casa (07.01.2021), nenhum deles deverá ser considerado para fins de inelegibilidade, pois, nos termos do item iii da tese fixada no julgamento conjunto das ADIs 6.688, 6.698, 6.714 e 7.016, “não serão consideradas, para fim de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal”.
De outro lado, não há falar, no caso, em antecipação fraudulenta ou tentativa de burla ao entendimento desta Corte, pois as eleições em questão ocorreram antes mesmo do julgamento da ADI 6.524, em cujo âmbito seria fixada a tese ora em discussão.
Desconsideradas, portanto, as composições das Mesas Diretivas da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas anteriores ao marco temporal, ou seja, aquelas correspondentes aos biênios 2019/2020 e 2021/2022, constata-se que, em relação ao Deputado estadual Marcelo Victor, o primeiro mandato diretivo a ser considerado para efeito de inelegibilidade corresponde ao biênio 2023/2024.
Não há dúvidas, portanto, que — não obstante o parlamentar esteja em seu quarto mandato como Presidente da Assembleia Legislativa alagoense —, o fato juridicamente relevante, na linha dos precedentes desta Corte (ADIs 6.688, 6.698, 6.714 e 7.016), é que somente podem ser considerados, para efeito de inelegibilidade, as composições das mesas posteriores ao marco temporal (07.01.2021), ou seja, aquelas correspondentes aos biênios 2023/2024 e 2025/2026.
Em idêntico sentido, destaco precedente da Primeira Turma, de minha lavra:

AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ADI 6674, ADI 6717 e ADPF 959. MESA DIRETORA DE CÂMARA DE VEREADORES. ELEIÇÃO REALIZADA EM DATA ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. NÃO INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE REELEIÇÃO NO BIÊNIO SEGUINTE. 
1. A impossibilidade de reiteradas reeleições no âmbito dos órgãos diretivos das Casas Legislativas (ADI 6717 e ADI 6524) é essencial para a a temporariedade e a alternância no exercício do poder na medida em que preservam o caráter democrático e favorecerem o pluralismo político. 
2. Em regra, apenas os mandatos posteriores a 07.01.2021 podem ser considerados para o fim da inelegibilidade fixada nas ADIs 6717 e 6524, conforme marco temporal estabelecido no julgamento dessas ações. 
3. As eleições para o exercício de mandatos em cargos diretivos na Câmara Municipal de Carapebus-RJ, relativas ao ano de 2021 (01.01.2021 a 31.12.2021), não podem ser consideradas para incidência da inelegibilidade, na medida em que a ocorreram em momento anterior (01.01.2021) ao marco temporal fixado nas ADI 6717 e ADI 6524 (07.01.2021) e porque não demonstrado que o pleito foi antecipado para burlar a aplicação do entendimento do STF. 
4. No caso, foram observados os parâmetros fixados nas decisões proferidas em sede de controle concentrado pelo STF (ADI 6717, ADI 6524 e, especialmente, a ADPF 959), razão pela qual deve ser permitida a reeleição para o mesmo cargo no biênio 2023-2024. 
5. Agravo a que se nega provimento para manter a decisão de improcedência do pedido da reclamação. 
6. Condenação do reclamante ao pagamento de R$5.000,00 a título de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte beneficiária.
(Rcl 67092 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 18-11-2024  PUBLIC 19-11-2024)

Vale destacar, por oportuno, que a reeleição do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas (biênio 2024/2025) também foi objeto de impugnação por meio de ação reclamatória ajuizada nesta Corte (Rcl 74.907, Rel. Min. Luiz Fux), na qual o Procurador-Geral da República opinou pela inocorrência de transgressão à autoridade dos precedentes invocados (ADIs 6.524, 6.688 e 6.714), fazendo-o nos seguintes termos:

“Na espécie, a decisão reclamada concluiu que as eleições de 1º.2.2019 (biênio 2019-2020) e 3.11.2020 (biênio 2021-2022) para a diretoria da Assembleia Legislativa de Alagoas não poderiam ser consideradas para fins de inelegibilidade, porque ocorreram antes de 7.1.2021 e não houve burla ao entendimento do STF. A decisão não se afastou, portanto, do exato entendimento adotado nos paradigmas apontados na petição inicial.”

Ante o exposto, por ausência de situação de transgressão à autoridade do acórdão proferido nestes autos, nego seguimento ao pedido.
Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente